Tribunal: STF
Processo: Rcl 55281
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001040-83.2017.5.06.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 686.664/RS, vinculado ao Tema nº 610 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, no processo de referência, 



    “trata de reclamação trabalhista Ag-ED-AIRR – 0001040-83.2017.5.06.0016 ajuizada por GERALDO SEBASTIÃO DE LIMA contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada procedente. 



    2. O Tribunal Regional do Trabalho a 6ª Região, manteve a sentença que condenou a ECT ao pagamento das verbas do valor incorporado do empregado.”



    Prossegue a narrativa aduzindo que, após os recursos cabíveis, em sede de recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no Tema 610 de repercussão geral, decisão que foi mantida após a interposição do agravo interno e que “usurp[a] a competência desse Supremo Tribunal Federal, violando o art. 5, II da CF/88 ao não aplicar a legislação vigente ao caso”.



    Defende que [se]



    “trata [omissis] de discussão a respeito da implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) se seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    Observe-se que o debate neste autos não é aquele do Tema 610 no qual se debatia a natureza jurídica da parcela de incorporação de função, AQUI O QUE SE DEBATE É A NÃO APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE SER APLICÁVEL À MATÉRIA, em clara violação ao princípio da legalidade.”.



      A reclamante reforça que



    “a tese dos Correios é no sentido de que ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF/88, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente.



    23. Em princípio, o cerne da controvérsia reside em discutir se apenas a implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) já seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    [...]



    31. Veja-se que nunca existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações, totalmente superado pelo texto expresso da legislação em vigor. Dessa forma, ao corroborar o direito à incorporação, a decisão do e. TST contraria o art. 468, § 2º, da CLT, o que por sua vez, confronta diretamente com os artigos 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam que a ora beneficiária desta reclamatória teria adquirido o direito à incorporação da gratificação de função. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região:



EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. ECT. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ ANOS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 372 DO TST. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. A súmula 372 do TST consolidou o entendimento de que é devida a incorporação da gratificação de função percebida pelo trabalhador, por período igual ou superior a dez anos, com esteio no princípio da estabilidade financeira. Em nenhum momento a jurisprudência consolidada fez qualquer observação na direção de que o pagamento da parcela deva decorrer do exercício do mesmo cargo. Ao render homenagem ao princípio da estabilidade financeira, o enunciado do Tribunal Superior do Trabalho objetivou evitar que o trabalhador, sem justo motivo, fosse privado de fonte de renda que percebe há longo período e que, por conseguinte, já se encontra incorporada ao seu patrimônio financeiro. Com efeito, após receber uma gratificação por um lapso temporal razoável, é natural que o trabalhador tenha adequado seu padrão de vida a esta realidade remuneratória, não se podendo privá-lo desta segurança por mero arbítrio do empregador, sob pena de vulneração dos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88). Em face destes fundamentos, é irrelevante o cargo em decorrência do qual o empregado percebia gratificação de função, somente importando o recebimento da contraprestação pecuniária correlata, com consequente majoração de seu padrão remuneratório. Recurso do réu improvido. (eDoc. 6, p. 1)



    Por sua vez, o TST, após a interposição dos recursos cabíveis, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em razão da inadmissão do recurso de revista, tendo em vista o reconhecimento da ausência de transcendência da discussão.



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de ofensa aos arts. 2º, 5º, II, XXXV, XXXVI, 22, 37, caput, 102, I, “a”, § 2º e 173, §1º, III, da CF/88, esse teve seu seguimento negado com base nos temas 181 e 610 do ementário temático da repercussão geral.



    A parte reclamante aviou agravo interno sendo a decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. Segue ementa do julgado:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. ART. 896-A DA CLT. TRANSCENDÊNCIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. TEMA 610. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Verifica-se da decisão agravada que a Turma do TST negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamada diante da ausência de transcendência da matéria invocada na revista, atinente à incorporação da gratificação de função exercida por mais de 10 anos, tendo em vista a sintonia entre o acórdão regional e a jurisprudência desta Corte Superior. Ora, considerando que a questão relacionada ao exame da transcendência diz respeito à matéria sobre a qual o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no Tema 610(ARE-686664), fixando a tese de que inexiste repercussão geral quanto à questão relacionada à ‘incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos’, conclui-se que a aplicação do art. 896-A da CLT constituiu efetivo requisito de admissibilidade recursal, razão pela qual, conforme bem delineado na decisão agravada, a hipótese dos autos se enquadra no Tema 181 da tabela da repercussão geral, cuja tese foi a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel, Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Outrossim, a controvérsia envolvendo a incorporação de gratificação de função de empregados públicos tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF - Tema 610 do ementário temático de repercussão geral no processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa. (eDoc. 11, p 1-2)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 610, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, as seguintes decisões: RCL nº 55.919, Rel. o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27.9.2022, e RCL nº 55.364, Relatora Min. Cármen Lúcia, esta última assim sintetizada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe de 8.9.22). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente